Tribunal: TJDFT
Processo: 0743627-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743627-41.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HELENA MARTINS BERNARDINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO , interposto por Helena Martins Bernardino (Id. 52299542) contra a r. decisão Id. 169562051, proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0711815-58.2022.8.07.0018, que manteve a suspensão do processo, até o julgamento do Agravo de Instrumento no 0711572-37.2023.8.07.0000. Os declaratórios opostos na origem foram rejeitados (Id. 172100911). Sustenta a Agravante, em síntese, que o referido recurso já foi julgado, inexistindo, pois, óbice ao prosseguimento da execução. Preparo recolhido – Id. 52299544. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, não estão preenchimento os requisitos legais, em especial o perigo em se aguardar o trâmite recursal. Ademais, o que foi decidido no Agravo de Instrumento no 0711572-37.2023.8.07.0000 é questão prejudicial (litispendência) e os embargos de declaração ainda estando pendentes de julgamento. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora